Tribunal: STF
Processo: HC 262544
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da Pena. Ausência de ilegalidade. Maus antecedentes. Tema RG nº 150. Prazo depurador de 5 anos (art. 4, inc. I, do CP): inaplicabilidade. Regime de cumprimento fechado: adequação. Circunstância judicial negativa. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi denegada a ordem de habeas corpus impetrado em favor do recorrente, condenado pelo crime de furto qualificado, no qual se buscou o redimensionamento da sanção.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na consideração, como maus antecedentes, de condenação por crime praticado pelo qual ultrapassado o período de 5 anos e (ii) verificar se houve ilegalidade na fixação de regime mais grave em desfavor do recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, sendo cabível apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, não havendo vinculação a critérios aritméticos fixos.



    4. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as condenações anteriores, ultrapassado o período depurador de 5 anos, podem, em regra, configurar maus antecedentes, estando no âmbito da discricionariedade do julgador, de modo fundamentado, a desconsideração dessa circunstância.



    5. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 59; RISTF, art. 192.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020; HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021; HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018; HC nº 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/10/2013; RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013.